Tribunal: TJMT
Processo: 1015189-07.2022.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015189-07.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[STEPHANY MANTOVANI TOSETTO - CPF: 031.268.951-90 (APELANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), S. M. T. - CPF: 042.642.711-42 (APELANTE), JUSSARA ANA MANTOVANI TOSETTO - CPF: 627.025.481-72 (APELANTE), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (APELADO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), VISUAL TURISMO LTDA - CNPJ: 55.541.841/0001-06 (APELADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), CHECK IN PARTICPACOES LTDA. - CNPJ: 19.916.590/0001-25 (APELADO), JUSSARA ANA MANTOVANI TOSETTO - CPF: 627.025.481-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), STEPHANY MANTOVANI TOSETTO - CPF: 031.268.951-90 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), S. M. T. - CPF: 042.642.711-42 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (APELANTE), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), VISUAL TURISMO LTDA - CNPJ: 55.541.841/0001-06 (APELANTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), CHECK IN PARTICPACOES LTDA. - CNPJ: 19.916.590/0001-25 (APELANTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VIAGEM INTERNACIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇO TURÍSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PROVIMENTO PARCIAL
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Trend Viagens Operadora de Turismo S.A., incorporadora da Visual Turismo Ltda., contra sentença proferida nos autos de ação de reparação por danos morais e materiais decorrente do cancelamento de viagem internacional em virtude da pandemia da COVID-19.

2; A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou solidariamente a empresa de turismo e a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 5.016,08 por danos materiais para cada um dos autores.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a empresa de turismo apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação, considerando sua atuação como intermediadora;

(ii) saber se a pandemia configura caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade civil da apelante;

(iii) saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais devem ser mantidos ou minorados.

III. Razões de decidir

4. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois a empresa apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço e auferiu benefício econômico da transação.

5. A responsabilidade civil no âmbito do CDC é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. A falha na prestação do serviço restou comprovada, pois, mesmo após solicitação de remarcação para data compatível com a política da companhia aérea, os bilhetes foram considerados expirados, o que obrigou os autores a arcar com novas passagens.

6. Não se aplica a excludente de caso fortuito ou força maior, já que a remarcação foi solicitada para data dentro do prazo permitido.

7. O valor arbitrado na origem a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se elevado frente às circunstâncias do caso e à jurisprudência da Corte, sendo adequado minorá-lo para R$ 3.000,00 por autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores.

Tese de julgamento:

“1. A agência de turismo que intermedeia a venda de passagens aéreas integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço.

2. A pandemia da COVID-19 não configura causa excludente de responsabilidade civil quando a falha decorre da inobservância de orientações para remarcação dentro do prazo previsto.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do dano e à extensão da lesão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Trend Viagens Operadora de Turismo S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Stephany Mantovani Tosetto
,
S. M. T.
representado por sua genitora
Jussara Ana Mantovani Tosetto
em face da
Compania Panamena De Aviacion S/A
e
Visual Turismo Ltda
.

A sentença recorrida (ID. 291124894) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as requeridas ao pagamento solidário do valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais a cada um dos requerentes e R$ 5.016,08 a título de danos morais a cada um dos requerentes.

Em seu recurso de ID. 291124896, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, alega a ocorrência de caso fortuito e coisa maior ante a pandemia do COVID – 19.

Defende a aplicação da Lei 14.046/2020, sustentando que, quando comprovado que a agência prestou ao Consumidor o serviço de intermediação dos serviços do fornecedor direto, o que ocorreu neste processo, nenhum valor será restituído, a remuneração é entendida legalmente como quitada sem a necessidade de restituição.

Assevera a inexistência de dano material, alegando ser mera intermediadora sem autorização para alterar bilhetes da companhia aérea.

Aduz que a frustração dos autores em não realizar a viagem não extrapola os limites dos contratempos cotidianos, inexistindo dano moral indenizável.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que os pedidos em face da ora apelante sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente pleiteia a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela
Compania Panamena de Aviaion S.A.
no ID.

291124901.

Contrarrazões apresentadas por
S. M. T.

e
outros
no ID.

291124902.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos ante a falta de interesse (ID. 319037361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, faz-se necessário destacar que a empresa Trend Viagens Operadora de Turismo S.A. incorporou a empresa Visual Turismo Ltda., requerida na ação de origem (ID. 291124866).

Ademais, o processo em comento de n.

1015189-07.2022.8.11.0015, guarda conexão com a Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais n. 1015566-41.2023.8.11.0015.

Pois bem, na origem trata-se de Ação de Reparação Civil Por Danos Morais e Materiais proposta por
S. M. T.
representada por sua genitora
Jussara Ana Mantovani Tosetto
em face da Compania Panamena de Aviacion S.A. e Visual Turismo Ltda., em razão da falha na prestação de serviço.

Os autores alegam em sua exordial (ID. 291124425) que adquiriram passagem junto a empresa JZ viagens, que por sua vez adquiriu com a empresa Rextur (nome fantasia da apelante), pacote de turismo para visitar a cidade de Orlando e o parque de diversões da Disney nos Estados Unidos ente os dias 23/07/2020 a 05/08/2020.

Contudo, em razão da pandemia referente ao COVID – 19, as fronteiras estavam fechadas, bem como o parque da Disney.

Assim, os autores pediram que a agência de viagens remarcasse para as mesmas datas, porém no ano de 2021. Entretanto, foi informada que os voos para o período desejado ainda não estariam disponíveis (ID. 291124430).

Em 18 de fevereiro de 2022, a empresa Rextur respondeu informando que a da Compania Panamena de Aviacion S.A., possibilitava a remarcação da viagem apenas para data anterior a 30/junho/2022.

Diante desses fatos, foi solicitado a remarcação das datas para 01/05/2022 à 11/05/2022.

No entanto, em 02/03/2022, a Rextur respondeu que o localizador da viagem dos autores não abria mais no sistema, o que impossibilitava realizar a remarcação das passagens.

Na data de 09/03/2022, a Rextur respondeu novamente os autores, informando que os bilhetes estavam expirados, e que a única saída era solicitar o reembolso, sem possibilidade de remarcação.

Em razão disso, e para poder viajar, os autores precisaram comprar novas passagens aéreas, por conta própria, no valor de R$ 5.016,08 (cinco mil e dezesseis reais e oito centavos), cada um (ID. 291124428).

Por conta de tais acontecimentos, os autores ajuizaram a ação de origem alegando que tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, afirmando a ocorrência de situação de desrespeito com o consumidor.

A requerida, ora apelante, apresentou contestação (ID. 291124861) onde alegou situação atípica relacionada à COVID – 19, defendeu que o serviço prestado é de intermediação, afirmando que a responsabilidade era da companhia aérea, refutou as alegações de danos materiais e morais e pugnou pela improcedência dos pedidos a ela direcionados.

O magistrado
a quo
ao proferir a sentença recorrida (ID. 291124894) reconheceu a falha na prestação de serviço, bem como o dever de indenizar, fixando o
quantum
indenizatório moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada requerente, bem como o ressarcimento dos valores pagos nas novas passagens (R$

5.016,08 -cinco mil e dezesseis reais e oito centavos).

Inconformada, a empresa Trend Viagens Operadora de Turismo S.A. interpôs o presente recurso, onde suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, entretanto, entendo que tal alegação não merece acolhimento.

Isso porque, é incontroverso nos autos que a apelante intermediou a compra dos bilhetes aéreos, assim, resta evidente que compôs a cadeia de consumo, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO E IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADAS – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – 11 HORAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE INDENIZAR –– QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

É fato incontroverso que as passagens áreas foram adquiridas por intermédio de agência de turismo RDC Viagens e Turismo LTDA, que, por certo, beneficiou-se com a venda, logo é evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a empresa de turismo/companhia aérea responde objetivamente e solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 e 25 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Minoro o quantum de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 a título de danos morais, valor este que esta em consonância com este Tribunal, bem como que atende o principio da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1004974-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)
(destaquei).

Ademais, cumpre rememorar que, conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Assim, tanto a agência de turismo quanto a companhia aérea respondem pelos vícios ou defeitos na prestação do serviço. Vejamos:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva e passo para a análise do mérito do presente recurso.

A controvérsia recursal limita-se a verificar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, bem como a possibilidade de exclusão da condenação imposta à apelante ao pagamento de danos materiais e morais, ou, ainda, a eventual minoração do
quantum
fixado.

A priori
, o presente caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes é de consumo.

Nesse diapasão, a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária, para a caracterização do dever reparatório, a comprovação da culpa do agente, impondo-se ao consumidor apenas a demonstração da efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90.
In verbis
:

“Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, configurada a relação de consumo, para que o dever de indenizar seja afastado, faz-se necessária a comprovação das hipóteses consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, através dos
e-mails
colacionados ao ID. 291122357, mostra-se incontroverso que a apelante informou aos autores a
possibilidade de remarcação da viagem apenas para data anterior a 30/junho/2022, ocasião que foi
solicitada a remarcação das passagens para as datas para 01/05/2022 à 11/05/2022.

Entretanto, mesmo após os autores seguirem as orientações da empresa de turismo apelante, fora informando que os bilhetes estavam expirados. Situação que compeliu os autores a adquirirem novas passagens.

Cumpre ressaltar que, uma vez garantido o direito de remarcação da passagem até a data de 30/06/2022, data essa posterior a pandemia do COVID – 19, não há que se falar em ocorrência de caso fortuito e força maior.

Diante desse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, e consequentemente o dever de indenizar.

Nesse sentido, trago julgado por este e. Tribunal em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOOS. PERDA DE CONEXÕES. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA NACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A companhia aérea que comercializa bilhetes de voo, mesmo quando parte do trecho é operado por empresa diversa, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por vícios na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, sendo parte legítima para responder à demanda.

(...).

Constatada a falha no serviço de transporte aéreo, com sucessivos atrasos e perda de conexões que exigiram a aquisição de novos bilhetes pelos consumidores, está configurado o dano moral, que transcende o mero aborrecimento.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, e somente se elide mediante comprovação de fato exclusivo de terceiro ou culpa da vítima, o que não foi demonstrado.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 6.000,00 por autor) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo experimentado e desestimular a reincidência da conduta ilícita.

Os danos materiais restaram comprovados nos autos, sendo devidos os valores pagos pelos autores para aquisição de novos bilhetes, inclusive o valor correspondente a milhas utilizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, ainda que o voo tenha sido operado por empresa parceira.

A Convenção de Montreal prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas para limitar a indenização por extravio de bagagem e prazos prescricionais, não afastando a incidência do CDC quanto à responsabilidade por falha na prestação do serviço.

A sucessiva perda de conexões e necessidade de adquirir novas passagens caracteriza falha relevante na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando reparação por danos morais.

(...). (N.U 1003769-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)
(destaquei).

Logo, não há que se falar em reforma da sentença quanto a obrigação de ressarcimento de danos materiais.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de base moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte autora, motivo pelo qual, o montante deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores.

Por fim, cumpre ressaltar que, o valor fixado a título de danos morais na presente ação é inferior ao fixado na ação de n.
1015566-41.2023.8.11.0015, uma vez que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado.

Com essas considerações, c
onheço
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recuso tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada um dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025